Tribunal: TJSP
Processo: 1011924-78.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Procedência em parte decretada para declarar a inexigibilidade de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$3.500,00, corrigida desde o arbitramento mais juros de mora desde a citação -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Procedência em parte decretada para declarar a inexigibilidade de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$3.500,00, corrigida desde o arbitramento mais juros de mora desde a citação - Pretensão recursal da autora de elevação do valor da condenação – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Majoração do quantum indenizatório para R$8.000,00 – Juros moratórios que devem fluir a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do CC e Súmula STJ no 54) - Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.